Tribunal: STF
Processo: Rcl 72999
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC Nº 48/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Magazine Luiza S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, no Processo nº 0000206-98.2021.5.05.0006, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.  



    2. A reclamante narra, em resumo, que a parte beneficiária, Fernando Wilson de Oliveira Carvalho, ajuizou ação trabalhista em desfavor da empresa Daniel Isaias Barbosa de Souza — ME e da ora reclamante, Magazine Luiza S.A., requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício pelo período de 10/09/2017 a 11/05/2019.  



    3. Relata que “a sentença de primeiro grau reconheceu a existência do vínculo de emprego, entendimento que fora mantido pelo acórdão regional”. Sustenta que, ao assim proceder, a decisão reclamada contraria a jurisprudência vinculante desta Corte firmada na ADC nº 48/DF, pois “a contratação nos moldes autorizados pela Lei nº 11.442/2007 afasta expressamente o vínculo empregatício”.



    4. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até julgamento final desta reclamação. No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para reconhecer a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 do STF, ADC 48 e Lei nº 11.442/2007, cassando a decisão da Justiça Trabalhista que reconheceu a existência de vínculo de emprego, com a remessa dos referidos autos à Justiça Comum” (e-doc. 1, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    8. No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 48/DF, na qual assentada a natureza civil da relação comercial estabelecida entre empresa e transportadores autônomos de cargas, na forma da Lei nº 11.442, de 2007. Eis a ementa do referido julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).



    10. No presente caso, o ato apontado como violador da jurisprudência vinculante desta Corte foi exarado pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, que assim decidiu (e-doc. 24, p. 7-8):



    “(...) 6. QUESTÃO PREJUDICIAL – NEGATIVA DE VÍNCULO – PRESCRIÇÃO: 



    Afirma o reclamante, na inicial, que foi contratado pela 1ª reclamada em 10.09.17,na função de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/AJUDANTE DE ENTREGAS, com remuneração de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), sem ter sua CTPS anotada, permanecendo no labor até o dia 11.05.19, quando foi imotivadamente despedido. Acrescenta que ao longo de toda a relação de emprego, laborou em benefício da 2º reclamada (MAGAZINE LUIZA S/A), tomador dos seus serviços.



    Pois bem. Embora a primeira reclamada negue a relação de emprego, em interrogatório, seu preposto confessou o fato: 



    (...) o reclamante trabalhou de início de 2018 até 05/2019, prestando serviços no controle de carregamento, distribuição de notas e algumas vezes fazia entregas na rua; que as entregas eram de produtos apanhados no CD da 2ª reclamada; que o reclamante também fazia controle de entregas de outros veículos e controlava lançamentos e baixas de mercadorias entregues; que a 1ª reclamada só tinha contrato com a 2ª reclamada; que o reclamante poderia trabalhar de 3 a 4 dias por semana ou todos os dias, a depender do movimento de cargas; que havia um caderno onde dona Rosele anotava as atividades, dias e os horários trabalhados; que o ponto era no caderno; que todas as atividades do reclamante eram ligadas a entregas da 2ª reclamada; quando o reclamante saia do CD da 2ª reclamada, poderia realizar entregas ou voltar à base; que para entrar na 2ª reclamada o reclamante usava crachá e havia crachá das reclamadas, 1ª e 2ª, em poder do reclamante; que são os crachás ora exibidos; que o reclamante se reportava no dia a dia à senhora Rosele, gerente operacional; que o pagamento do reclamante era feito em espécie por Rosele ou pelo depoente; que o reclamante recebia em torno daquilo que o reclamante falou acima; que havia trabalho em um sábado por mês, no máximo dois (Id bdf811b - Ata da Audiência). 



    Em consequência, declaro a existência de relação de emprego entre o reclamante e primeira reclamada, considerando os seguintes dados: admissão em 10.09.17, na função de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/AJUDANTE DE ENTREGAS, despedida em 11.05.19, com remuneração de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais). Estabelecidas essas premissas, afasto a prejudicial prescrição bienal/quinquenal, pois a reclamação foi ajuizada antes do decurso dos prazos de 02 e 05 anos, estabelecido no inciso XXIX do artigo sétimo da Constituição Federal. Afasto a prejudicial.



    (...)



    8. DA RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RECLAMADA, MAGAZINE LUIZA S/A: 



    O preposto da segunda reclamada confessou o labor do reclamante em favor da empresa, estando caracterizada a terceirização: 



    INTERROGATÓRIO DO(A) PREPOSTO(A) DA RECLAMADA MAGAZINE LUIZA S/A. Às perguntas, disse: “que a empresa tem cadastro da terceirizada, não de colaboradores; que o terceirizado registra entrada e saída no CD da 2ª reclamada, controle de acesso que fica registrado por um mês; que o reclamante prestava serviço lá." Id bdf811b - Ata da Audiência. 



    O Enunciado 331, IV do TST que fixou regras sobre a contratação da prestação de serviços entre empresas estabelece, no inciso IV, a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, no caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, desde que haja o tomador participado da relação processual, constando também do título executivo judicial. 



    Por esses motivos, declaro a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, MAGAZINE LUIZA S/A, em relação a qualquer obrigação eventualmente não observada pela primeira, à exceção das obrigações de fazer, quando deferidas, em razão do seu caráter personalíssimo, até 12/05/2019, Id a70a3dd - DISTRATO DANIEL ISAIAS.”



    11. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5º Região, o qual se manifestou expressamente sobre a questão de não se tratar do transportador de carga autônomo, cuja contratação é regida pela Lei nº 11.442, de 2007:



    “Antes de tudo, anoto que a presente hipótese se distingue das situações regulamentadas pela Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros. 



    O presente caso não diz respeito a transporte rodoviário de carga, mas a efetiva prestação de serviços de transporte de mercadoria, na medida em que a parte contratada tinha pleno e livre acesso ao Centro de Distribuição da parte contratante e lá realizava gerenciava e diligenciava os pedidos/encomendas, desde o faturamento e até a elaboração de rotas de entrega, não se restringindo à mera coleta de mercadorias com transferência ao seu destino. Note-se que a segunda reclamada figurava como contratante exclusiva do primeiro réu.



    Por oportuno ao deslinde da contenda, trago a lume o objeto do pacto celebrado entre as empresas, bem como o conteúdo dos depoimentos colhidos na assentada de instrução, verbis:



    CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1 A CONTRATADA na qualidade de empresa especializada no setor de transporte de cargas, compromete-se a prestar à CONTRATANTE, serviços de transportes, coletas e entregas de mercadoria e encomendas, dentro do perímetro urbano, conforme descrito no anexo I, os quais serão executados através de um motorista equipado com veiculo de carga automotor com capacidade de carga e locomoção que atenda às necessidades da C ONTRATANTE, mediante remuneração pelo serviço através do pagamento de frete (art. 730 do Código Civil). 



    INTERROGATÓRIO DO(A) RECLAMANTE. 



    Às perguntas, disse: "que a distribuição dos serviços para execução era feito por Dona Rosele e Daniel; que prestava serviços na garagem da 1ª reclamada, na maior parte do tempo e em 3 a 4 vezes por semana ia no UCD da 2ª reclamada; que o pagamento era em mãos, feito pela 1ª reclamada, no valor fixo de R$ 1.600,00; que na garagem da 1ª reclamada tinha a função de auxiliar administrativo e ajudante de entregas(organizando entregas); que no CD da 2ª reclamada fazia gerenciamento: pagamento de alimentação, controle de pendências de entregas, ajudava o supervisor das entregas e pedidos, organizando rotas e planilhas de entregas, pedidos de clientes; que na garagem da 1ª reclamada trabalhava das 08 às 18/18:30, de segunda a sexta, com 30 minutos de intervalo e aos sábados das 08 às 14hrs; que no CD da 2ª reclamada trabalhava de 08 às 10hrs, em media, até o último caminhão sair, de 3 a 4 vezes por semana; que havia anotação de jornada em um caderno. 



    INTERROGATÓRIO DO(A) PREPOSTO(A) DA RECLAMADA DANIEL ISAIAS BARBOSA DE SOUZA - ME. Às perguntas, disse:



    "que o reclamante trabalhou de início de 2018 até 05/2019, prestando serviços no controle de carregamento, distribuição de notas e algumas vezes fazia entregas na rua; que as entregas eram de produtos apanhados no CD da 2ª reclamada; que o reclamante também fazia controle de entregas de outros veículos e controlava lançamentos e baixas de mercadorias entregues; que a 1ª reclamada só tinha contrato com a 2ª reclamada; que o reclamante poderia trabalhar de 3 a 4 dias por semana ou todos os dias, a depender do movimento de cargas; que havia um caderno onde dona Rosele anotava as atividades, dias e os horários trabalhados; que o ponto era no caderno; que todas as atividades do reclamante eram ligadas a entregas da 2ª reclamada; quando o reclamante saia do CD da 2ª reclamada, poderia realizar entregas ou voltar à base; que para entrar na 2ª reclamada o reclamante usava crachá e havia crachá das reclamadas, 1ª e 2ª, em poder do reclamante; que são os crachás ora exibidos; que o reclamante se reportava no dia a dia à senhora Rosele, gerente operacional; que o pagamento do reclamante era feito em espécie por Rosele ou pelo depoente; que o reclamante recebia em torno daquilo que o reclamante falou acima; que havia trabalho em um sábado por mês, no máximo dois. 



    INTERROGATÓRIO DO(A) PREPOSTO(A) DA RECLAMADA MAGAZINE LUIZA S/A. 



    Às perguntas, disse: "que a empresa tem cadastro da terceirizada, não de colaboradores; que o terceirizado registra entrada e saída no CD da 2ª reclamada, controle de acesso que fica registrado por um mês; que o reclamante prestava serviço lá.



    Dos elementos probatórios extraídos do processo infere-se que o reclamante laborou não só em benefício da segunda reclamada, ora recorrente, mas dentro das suas dependências, desenvolvendo atividades que transcendem a simples movimentação física de itens comercializados, desfigurando-se, com isso, a natureza civil do contrato de transporte, que tem por escopo precípuo entrega de um resultado. 



    Assim, tem-se que o pacto ajustado na prática pelos réus desvelou-se verdadeira prestação de serviços, figurando a segunda requerida como tomadora dos serviços do obreiro, no âmbito da terceirização de serviços que foi formada



    Assim, tem-se que o pacto ajustado na prática pelos réus desvelou-se verdadeira prestação de serviços, figurando a segunda requerida como tomadora dos serviços do obreiro, no âmbito da terceirização de serviços que foi formada. 



    Com efeito, impende gizar que, em sede de julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e do Recurso Extraordinário nº 958.252, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral de que é lícita a terceirização de serviços ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida, todavia, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Vejase (destaquei): 



    (...)



    Assim, o fato de ser lícita a terceirização de serviços e, por conseguinte, não existir vínculo de emprego com a tomadora e o empregado terceirizado não impede que seja imputada à contratante a responsabilidade subsidiária pelos débitos decorrentes do contrato de trabalho mantido pela prestadora de serviços. 



    Na espécie, a responsabilidade subsidiária da ora recorrente repousa justamente no fato de ter se beneficiado dos serviços prestados pelo reclamante e da inadimplência, pela real empregadora, das verbas de cunho trabalhista. (...)” (e-doc. 7, p. 3-5).



    12. O exame detido da fundamentação adotada na decisão impugnada, evidencia a ausência da necessária relação de aderência entre o conteúdo do paradigma que se reputa violado e os fundamentos do ato reclamado, que se limitou a analisar a controvérsia no tocante à responsabilidade subsidiária da reclamante, enquanto tomadora de serviços, no âmbito de contrato de terceirização de ajudante de entregas, que em momento algum foi objeto de análise no âmbito ADC nº 48/DF.



    13. A corroborar essa afirmação, colaciono a ementa da decisão reclamada, oriunda do TRT da 5ª Região (e-doc. 7, p. 2; grifos acrescidos):



    “TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADORA BENEFICIADA PELA FORÇA DE TRABALHO. A responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços pelos créditos devidos ao trabalhador decorre não de reconhecimento de vínculo empregatício, mas sim do benefício logrado pela prestação de serviços em seu favor, nos termos da Súmula nº 331, IV, do C. TST.”



    14. Destarte, repiso que na decisão reclamada não houve qualquer debate quanto ao vínculo empregatício existente entre a reclamante e o autor da demanda trabalhista, tampouco quanto à eventual ilicitude de contrato firmado nos modelos da Lei nº 11.442, de 2007. Em verdade, a parte ora reclamante foi condenada, em caráter subsidiário, ao pagamento das verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa contratante, esta sim vinculada ao trabalhador em sentido formal. 



    15. Desse modo, não há como reconhecer a identidade da matéria constante do paradigma e a discussão trazida nesta reclamação. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confira-se o seguinte julgado da Segunda Turma em caso semelhante ao que ora se analisa:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Responsabilidade subsidiária. Contrato civil de prestação de serviços de transporte de passageiros. Inexistência de contratação para o exercício da atividade de transporte de cargas. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 



    1. No julgamento da ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 



    2. Ausência de aderência estrita entre o paradigma apontado como violado e o ato reclamado, o qual declarou a responsabilidade subsidiária da reclamante ao pagamento das verbas trabalhistas devidas em razão de contrato de trabalho regido pela CLT firmado entre a prestadora de serviços e a parte beneficiária, sendo incontroverso a ausência de transporte de cargas. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 71.454-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21/10/2024 e p. 24/10/2024).



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    17. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator